Tribunal: TJSP
Processo: 1000431-22.2019.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de cancelamento de inscrição oriunda de reprodução de dados do CCF por órgão mantenedor de cadastro restritivo de crédito (SPC) c.c indenização por danos morais. Responsabilidade pela ausência de notificação prévia. Precedente do STJ. Julgamento no âmbito dos recursos repetitivos. Fixação de dano moral em R$ 5.000,00. Decisão de parcial procedência.
RECURSO DA RÉ – Ausência de

Ementa:

APELAÇÃO - Ação de cancelamento de inscrição oriunda de reprodução de dados do CCF por órgão mantenedor de cadastro restritivo de crédito (SPC) c.c indenização por danos morais. Responsabilidade pela ausência de notificação prévia. Precedente do STJ. Julgamento no âmbito dos recursos repetitivos. Fixação de dano moral em R$ 5.000,00. Decisão de parcial procedência.
RECURSO DA RÉ – Ausência de comprovação de prévia notificação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do RITJSP. Desprovimento.
RECURSO DA AUTORA – Cabimento majoração de indenização por dano moral (para R$ 8.000,00) a fim de atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório pelo abalo sofrido e de juros a partir do evento danoso por se tratar de relação extracontratual.
Recurso da ré desprovido e da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778162
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000431-22.2019.8.26.0076, da Comarca de Bilac, em que é apelante/apelado SEVERINO
FLORENTINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a necessidade da
leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao recurso da ré e deram
parcial provimento ao recurso da parte autora, V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000431-22.2019.8.26.0076
Comarca: Bilac
Apelantes: Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - Cndl (Spc Brasil) e Severino
Florentino da Silva
Apelados: os mesmos
Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Alexandre Sanches Batagelo
Voto no 40089
APELAÇÃO - Ação de cancelamento de inscrição oriunda de
reprodução de dados do CCF por órgão mantenedor de cadastro
restritivo de crédito (SPC) c.c indenização por danos morais.
Responsabilidade pela ausência de notificação prévia. Precedente do
STJ. Julgamento no âmbito dos recursos repetitivos. Fixação de dano
moral em R$ 5.000,00. Decisão de parcial procedência.
RECURSO DA RÉ Ausência de comprovação de prévia notificação.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos nos termos do
art. 252 do RITJSP. Desprovimento.
RECURSO DA AUTORA Cabimento majoração de indenização
por dano moral (para R$ 8.000,00) a fim de atender aos critérios da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
bem
como
o
caráter
compensatório pelo abalo sofrido e de juros a partir do evento danoso
por se tratar de relação extracontratual.
Recurso da ré desprovido e da autora parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 142/140 e 158/170) interpostos em face de
sentença de fls. 131/138 que julgou parcialmente procedente a ação de cancelamento de
inscrição oriunda de reprodução de dados do CCF por órgãos mantenedores de cadastro
restritivo de crédito c.c com indenizatória por danos morais, ajuizada por Severino Florentino
da Silva em face de Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - Cndl (Spc Brasil), com
dispositivo do seguinte teor:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação promovida por
SEVERINO FLORENTINO DA SILVA em face de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
DIRIGENTES LOJISTAS - SPC BRASIL, para:
a) DECRETAR o cancelamento do respectivo apontamento realizado pela parte
requerida;
b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), em razão dos danos morais causados à parte autora, corrigida desde
a data desta sentença (Súmula no. 362 do E. STJ), acrescida de juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 406).
De conformidade com a Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, 'Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca'.
Sucumbente, arcará a parte requerida com o pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios do Patrono da requerente, que fixo em
10% (dez por cento) do valor da condenação atualizada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiramente apelou a parte autora para pleitear majoração da verba
indenizatória (R$ 5.000,00) para o valor de R$ 15.000,00, frente ao caráter punitivo e de
desestímulo da indenização, diante da honra lesada, bem como da verba honorária e juros de
mora a partir do evento danoso (29/06/2017), já que se trata de relação extracontratual,
incidindo a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e art. 398 do Código Civil.
Já a ré alegou carência de ação diante da ilegitimidade passiva, pois apenas
recebeu informação do CCF, de responsabilidade do Banco Central, alimentado pelo banco
originário (Caixa Econômica Federal), descabendo cancelamento da anotação; veracidade da
informação, não contestada pelo autor; ausência de nexo causal e de dano moral.
Os recursos são tempestivos, isento de preparo o da parte autora (assistência
judiciária - fls. 64) e recolhido o da ré (fls. 171/172). Apresentaram contrarrazões (fls.
151/157 e 175/191).
Valor da causa em 19/06/2018: R$ 30.000,00.
O recurso foi distribuído à 27a Câmara de Direito Privado onde não conheceram
do recurso (fls. 193/197), seguindo-se sua redistribuição a este relator (fls. 202).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cancelamento de inscrição c.c indenização por danos morais
decorrentes de falta de prévia notificação acerca da reprodução de dados em cadastro restritivo
de crédito, consistente na inclusão do nome da parte autora, em razão da devolução de cheque
por ausência de fundo (CCF).
O recurso da ré não comporta provimento devendo a r. sentença ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir, pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.”, exceto quanto à
assistência judiciária.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado, quer
para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da razoável duração
dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações 99406023739-8,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7,
99404069012-1
(2a
Câmara);
Apelação
99010031478-5
(3a
Câmara);
Apelação
994050097355-6
(5a
Câmara);
Apelação
99401017050-8
(6a
Câmara);
Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando reconhece
em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004
e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Por oportuno, transcrevem-se trechos da r. decisão:
“(...)
A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu deve ser afastada.
O que se discute nos autos é eventual irregularidade praticada pela ré que
mantém banco de dados de consumidores, consistente no não cumprimento de comunicação
prevista no §2o, do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 359 do Superior
Tribunal de Justiça ao estabelecer que 'cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção
ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição'.
Nesse sentido, conforme o REsp 1.061.134/RS, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi:
'os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as
ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem
prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os
dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros
cadastros mantidos por entidades diversas'.
Desta forma, rejeita-se a preliminar arguida pelo réu.
As demais ponderações com o mérito se confundem e como tal serão apreciadas.
O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I,
do Código de Processo Civil, pois os fatos necessários para o deslinde da questão se
encontram comprovados documentalmente. Nesse sentido:
'Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o
convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a
controvérsia' (STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF- AgRg, Rel. Min Sálvio de Figueiredo, j.
4.12.91, v.u., DJU 3.2.92, p. 472, 2a col., em).
Pretende a parte autora o cancelamento do apontamento em seu nome e a
reparação do dano moral provocado pela ausência de notificação prévia referente à
inscrição de seu nome em cadastro de devedores inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
A publicidade da inscrição do nome do autor no CCF decorreu da existência de
convênio entre a instituição financeira em que ele era titular de conta corrente e a ré,
conforme disposto no artigo 18 da Resolução no 1.631/1989 do Banco Central do Brasil:
'Art. 18. O executante do serviço de compensação de cheques e outros papéis
poderão firmar convênios com instituições financeiras e entidades que exerçam atividades de
proteção ao crédito, para fornecimento, mediante preço e condições operacionais por ele
estabelecidas, de exemplares do CCF bem como dos movimentos consolidados previstos no
artigo 17.'
Os bancos de dados, cadastros de consumidores e serviços de proteção ao
crédito, entidades de caráter público, têm suas atividades disciplinadas pelo artigo 43, §3°,
da Lei n° 8.078/1990, sendo-lhes vedado apenas o exercício abusivo desse direito.
O autor questiona a divulgação do apontamento promovido pela ré, que ocorreu
à sua revelia, pois ela, como órgão de proteção ao crédito, nos termos da mencionada
Resolução, tinha a obrigação de notificá-lo, conforme dispõe o artigo 43, §2o do Código de
Defesa do Consumidor.
O réu não trouxe aos autos, junto com sua contestação, a comprovação da
notificação prévia à inscrição em seu cadastro, pouco importando a existência de notificação
prévia para inclusão no CCF.
Desta forma, o réu não se desincumbiu, portanto, do ônus da prova quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do
CPC), pelo que se deve considerar, nessas circunstâncias, que o afirmado por este é
verdadeiro.
É de se notar que a exigência de notificação prévia à inscrição no CCF decorre
tanto de normativa do próprio Banco Central quanto do art. 43, § 2o do CDC.
Já a notificação da inscrição do nome do devedor no rol dos inadimplentes
compete ao órgão mantenedor do serviço de proteção ao crédito e não ao credor, conforme
preceitua a Súmula 359 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim prevê:
'Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição'.
Neste sentido é o entendimento consolidado pela jurisprudência. Confira-se:
'AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA PARA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE DEVEDORES.
Providência que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito (Súmula
no 359, STJ). Reconhecimento da procedência do pedido do autor pela ré, com a
apresentação do comprovante de envio da correspondência pretendida no decorrer do
processo. Procedência da lide (art. 269, II, CPC/1973 (atual art. 487, III, "a", do CPC/2015).
Alteração de posicionamento e adequação ao entendimento atual do E. STJ, consolidado em
REsp n. 1.349.453, julgado sob o rito dos repetitivos. Ausência de resistência na fase
precedente ao processo. Ré que não deu causa à instauração da lide e, por isso, não devida a
cargo do autor. Princípio da causalidade. Sentença parcialmente reformada. Apelo da ré
provido em parte, prejudicado o recurso do autor. (TJ-SP Apelação No:
1104746-05.2014.8.26.0100; Relator(a): Cauduro Padin; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 30/03/2016; Data de
registro: 30/03/2016)
E ainda:
'CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE
DÉBITO. CADASTRO DEVIDO NO SERASA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE
INADIMPLENTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 359 DO STJ. IMPROVIMENTO DO
APELO. I - De fato, as parcelas foram pagas em atraso. Verifica-se que a inclusão do nome
do Apelante nos cadastros de restrição ao crédito ocorreu em 29.10.2007, contudo, as
parcelas anteriores foram pagas quase um ano depois e após a referida inclusão. II - O
artigo 43, § 2o do Código de Defesa do consumidor determina a notificação prévia, contudo,
tal ciência deve ser realizada pela empresa administradora do banco de dados e não pelo
credor. III - Apelo improvido." (TJ-MA - AC: 134682010 MA, Relator: NELMA SARNEY
COSTA, Data de Julgamento: 24/06/2010).
Disso, entende-se que a ausência de notificação implica na irregularidade da
inscrição desabonadora.
Nesse quadro, verificada a ausência de notificação, a medida que se impõe é o
cancelamento da inscrição no cadastro da parte requerida, ressalvado o direito a sua
reinclusão, após a devida notificação.
Indevido, pois, o respectivo apontamento.
Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:
'O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações Insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos'.
Tal dispositivo prevê a denominada responsabilidade objetiva do fornecedor dos
serviços, somente se eximindo se provar a culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro, nos
termos do inciso II, do § 3°, do mencionado artigo.
Além disso, o inciso VIII, do artigo 6°, do CDC, estabelece que:
'Art. 6o - São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as gras ordinárias de experiência'.
O mencionado artigo estabelece, portanto, a inversão do ônus da prova, a qual,
quando admitida, tem caráter absoluto.
É pacífico na jurisprudência que o protesto indevido, bem como a negativação
junto aos órgãos de proteção ao crédito, ensejam reparação do dano decorrente de ato ilícito
absoluto, independentemente da produção de quaisquer outras provas.
Já se decidiu:
'INDENIZAÇÃO - Dano moral - Protesto cambiário indevido - Admissibilidade -
Dano que consiste no simples envio do nome do autor ao cartório de protesto, maculando sua
imagem Indenização que tem por finalidade a satisfação moral daquele que teve seu crédito
abalado - Recurso não provido.' (TJSP - Apelação Cível n. 58.676-4 - São Paulo - 10a
Câmara de Direito Privado - Relator: Ruy Camilo - 26.08.97 - V.U. * 738/223/06) [grifei]
'Responde a título de ato ilícito absoluto, pelo dano moral conseqüente, o
estabelecimento bancário que, por erro culposo, prova registo indevido de nome de cliente
em central de restrições de órgão de proteção ao crédito' (TJSP 2a C. Ap Rel. Cezar Peluso j.
21.12.93 RT 706/67 e RJTJESP 156/95).
A responsabilidade extracontratual decorre de dolo ou culpa, a teor do art. 186
do Código Civil:
'Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito.'
Em assim sendo, clara está a ocorrência de fato lesivo à honra e boa fama da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte autora, em virtude de ação levada a efeito pela parte requerida, o que impõe a
obrigação de indenizar o lesado, ainda que essa não tenha mostrado efetiva perda
patrimonial, na medida em que se reconhece, no direito brasileiro, a indenizabilidade do
dano moral puro.
Lecionando sobre o assunto, diz Carlos Dias Motta:
'Se o abalo justo, devido, de crédito é determinado pelo próprio direito como
forma de proteção a terceiros de boa-fé, o abalo injusto, indevido, viola a ordem jurídica e
por esta deve ser tutelado. O abalo indevido de crédito pode provocar danos patrimoniais ou
extrapatrimoniais (morais), isolada ou cumulativamente. A vítima que, em virtude de ter
indevidamente seu nome lançado no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, vê negado
um financiamento com o qual já contava para a aquisição de imóvel e perde, em razão disso,
o sinal dado, sofre evidente dano patrimonial. Poderá manejar ação de indenização contra o
causador do dano a fim de dele receber o equivalente às arras perdidas.
Mas não é só.
Além do dano material, poderá a mesma vítima experimentar severo sofrimento
em virtude da perda do negócio, do sonho durante muitos anos acalentado de adquirir a sua
casa própria. Poderá sofrer constrangimento diante de amigos e parentes, que pensarão não
ser aquela vítima cumpridora de suas obrigações. Poderá ser apontada em seu local de
trabalho como alguém a ser tratada com desconfiança. Tudo isso caracteriza o dano moral,
decorrente da vergonha, da dor, do sofrimento, da revolta.
Poderá ainda a vítima não sofrer nenhum dano patrimonial algum. No exemplo
dado, é possível que o equívoco seja desfeito de forma eficaz e a aquisição da própria
concretizada com a concessão do financiamento. Não obstante, o dano moral poderá
subsistir.' (DANO MORAL POR ABALO INDEVIDO DE CRÉDITO, in RT 760/74-94)
(grifei).
Gize-se, ainda, que o próprio Supremo Tribunal Federal já admitiu a
indenizabilidade do dano moral puro, em virtude da devolução de cheque com a nota sem
fundo, não sendo exigível comprovação de reflexo patrimonial do prejuízo (RTJ 119/433).
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela alteração no bem-
estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável,
aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Sobre tal tema, Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio Mário da Silva Pereira
(in Responsabilidade Civil, Ed. Forense, pág. 62 - 1990), afirma: "o que define o dano moral
é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa
sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado".
Em casos tais, o dano é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária a
prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato e da experiência comum.
Com relação à quantificação, o Professor Humberto Theodoro Júnior teceu as
seguintes considerações: 'os parâmetros para a estimativa da indenização devem levar em
conta os recursos do ofensor e a situação econômico-social do ofendido, de modo a não
minimizar a sanção a tal ponto que nada represente para o agente, e não exagerá-la, para
que não se transforme em especulação e enriquecimento injustificável para a vítima. O bom
senso é a regra máxima a observar por parte dos juízes' ( Dano Moral, 3 a ed. Ed. Juarez de
Oliveira, págs. 48/49).
Também para o Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, Quarta Turma,
Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 24.11.98, in DJU 22.03.99, pág.
211), na fixação do valor da indenização, é recomendável que o arbitramento seja feito com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade e discricionariedade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
No caso concreto, a parte autora sofreu constrangimentos, aborrecimentos,
vexames, dores morais, sentimentos e sensações negativas, em razão dos diversos
apontamentos, devendo receber a correspondente indenização.
Contudo, o ' quantum' da indenização deve ser fixado pelo Juiz que, na ausência
de critérios objetivos, usará de discricionariedade.
Considerando que a indenização por dano moral tem caráter de compensação ou
satisfação simbólica, descabe o valor aleatoriamente pedido pela parte autora, até porque,
no íntimo de quem se sente moralmente ofendido, o valor pedido sempre será pequeno, eis
que à vítima - nestas circunstâncias - é difícil pedir com justeza, face do estado emocional
que lhe aflora quando quer sopesar o seu sofrimento com o erro alheio.
No caso, o julgador deve ponderar-se num juízo de razoabilidade entre o dano e a
situação social das partes, de forma objetiva e subjetiva, buscando o justo ao caso concreto,
evitando assim o enriquecimento de uma das partes e o empobrecimento de outra.
Considerando tais critérios, arbitro a reparação do dano moral em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido desde a data desta sentença (Súmula no. 362
do E. STJ), acrescido de juros moratórios a contar da citação, reputando tal valor suficiente
para a reparação do dano moral, e para prevenir reiteração de condutas semelhantes por
parte do requerido.
Por fim, decreto o cancelamento do referido apontamento.” grifo nosso
Frisa-se apenas que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em
julgamento conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, quanto à
legitimidade e responsabilidade das empresas mantenedoras de cadastro restritivo pela
reprodução de informações desabonadoras sem a prévia notificação do interessado, ainda que
tais informações tenham sido obtidas de entidades diversas no (REsp 1.061.134/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 01/04/2009). No mesmo sentido a Súmula no 359
do Superior Tribunal de Justiça (“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”).
A finalidade da prévia comunicação é permitir, se o caso, a retificação ou exclusão
do apontamento, nos termos do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, bem
como dar ao suposto devedor a possibilidade de adimplir as obrigações e evitar a efetiva
inclusão do seu nome no cadastro de maus pagadores.
No caso, restou incontroverso que a parte autora não foi comunicada da inscrição
no cadastro da ré. Assim, inexistindo outro apontamento (fls. 27) correta a fixação de
indenização pelos danos morais.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária
repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Já no tocante ao recurso da parte autora é sabido que a indenização tem como
parâmetros a função ressarcitória, bem como a repercussão do dano, a possibilidade
econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de fonte de enriquecimento,
sendo que a humilhação e o constrangimento não são aferíveis economicamente, de modo que
a intenção é amenizar esses sentimentos.
Consideradas as circunstâncias do caso concreto, bem como demais elementos de
análise indicados pela doutrina e jurisprudência e os parâmetros acima, o valor de R$ 5.000,00
mostra-se insuficiente,
não coadunando com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, revelando-se insatisfatório ao equacionamento da relação jurídica de
direito material, a fim de compensar os danos decorrentes da conduta ilícita da ré, porém,
excessivo o valor pleiteado (R$ 15.000,00).
Desse modo, acolho parcialmente o recurso da autora para reformar a sentença
apenas no tocante ao quantum fixado a título de indenização por dano moral, passando a
corresponder a R$ 8.000,00. Sobre tal valor incidirá correção monetária a partir deste
arbitramento (publicação do acórdão) Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
No que se refere ao termo inicial dos juros, em se tratando de pedido de
indenização por danos morais fundado em inscrição indevida decorrente de ausência de
contratação, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se à hipótese a Súmula no 54
do STJ, que dispõe: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”. Assim, deve fluir a contar do cadastramento indevido.
Diante do resultado deste julgamento, a ré arcará com a integralidade das custas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 20% sobre o valor da
condenação, já considerado o art. 85, §11 do CPC/2015.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se parcial
provimento ao recurso da parte autora.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator